Tribunal: STF
Processo: RE 1496412
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. IMPROVIMENTO 



    I. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, autoral, no sentindo de conceder o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial. Alega o INSS que a postulante não comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. 



    II. A concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural encontra-se atrelada ao preenchimento dos requisitos previstos nos parágrafos 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91. 



     III. O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo, tendo em vista a informalidade do trabalho rural, a escassez de documentação e a precariedade das condições de vida dos trabalhadores deste meio. 



    IV. O demandante, quando da inicial, juntou aos autos início de prova material às fls. 08/25, dentre os quais se destacam:. declaração atividade rural do sindicato dos trabalhadores rurais de Massapê, datada de 2014 (fl. 13); carteira do sindicato de trabalhadores rurais de Massapé, expedida em 27/06/2012 (fl. 14); alguns recibos de contribuições para o sindicato dos trabalhadores rurais de Massapê datados de agosto/2012, novembro/2012, setembro/2012, fevereiro/2014, abril/2014, fevereiro/2013, dezembro/2012 (fl. 15/16); contribuição sindical de agricultor familiar, datado, de 2014 (fl. 17); ficha do sindicato dos - trabalhadores rurais de Massapê, com data de entrada em 01/06/1960 (fl. 18); carteira de recadastramento do sindicato dos trabalhadores rurais, de Massapê, datada de 7/09/2012; declaração de atividade rural, datada de abril/2014; termo de homologação de atividade rural do INSS, reconhecendo a atividade rural exercida pela parte autora entre os períodos de 01/06/1980 a 10/12/2004. 



    V. Na oitiva da testemunha José Cleiton Fernandes esta relata "que conhece a autora há mais ou menos vinte anos; que conhece a autora porque o seu avô plantava na mesma terra que ela, e a testemunha costumava ajudar o avô no trabalho de roça; que a autora atualmente mora no Cruzeiro; que ela mora em casa própria com duas pessoas; que não sabe se a autora desenvolve outra atividade além da rural; que já viu plantações feitas pela autora; que a última plantação foi desse ano; que ela planta com o filho dela que é autora; que na última plantação que ele viu, havia feijão e milho; que ela torva plantando, em meio hectare; que a área que ela estava plantando a dona da terra permitiu que ela o fizesse que a autora já plantou nas terras da pai dela também; que na comunidade onde a autora mora, ela é conhecida como agricultora; que no momentos de seca, ela faz chapéu; que esta atividade de chapéu; que da agricultura ela planta para consumo próprio; que a casa da autora é pequena, não tem carro ou moto; que se locomove a pé; que ele já viu a autora com a enxada na mão”.



     VI. Conciliando as provas documental e testemunhal do presente feito, constata-se que restou comprovado o exercício de atividade rural durante o período de carência para fins de concessão do beneficio previdenciário.



    VII. Apelação do INSS improvida.” (e-doc. 9, p. 9-10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 102, caput e al. “I”, e 195, § 5º, da Constituição da República. Impugna o decidido quanto aos juros e correção monetária. Alude ao que assentado pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 20).



    4. Instado a manifestar-se novamente em razão do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante os seguintes fundamentos:



    “O acórdão da Segunda Turma acabou por negar provimento à apelação do INSS e manteve o entendimento pela concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, em favor da segurada autora. Os juros e a correção foram fixados pela sentença (os primeiros à razão de 0,5% ao mês e os segundos sem índice determinado) e não houve impugnação do INSS, em sua apelação, sobre a matéria. 



    Entende-se que os consectários legais não são matéria de ordem pública, uma vez apreciados pelo magistrado de base, devendo ser devidamente impugnados pelo recorrente que deseja proceder à sua revisão. Não o fazendo, visto que a apelação do INSS só enfrenta o mérito da aposentadoria concedida, não pode o interessado inovar em sede de aclaratórios, como fez o réu, requerendo a revisão dos juros e da correção. A matéria não devidamente impugnada pelo recorrente, em seu recurso, está preclusa, não podendo ser revista, de ofício, pelo Judiciário. 



    Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação. Manutenção do improvimento da apelação do INSS.” (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o TRF5, apesar de negar o juízo de retratação, consignou o fundamentos pelo qual não havia analisado a controvérsia a respeito da atualização dos valores reconhecidos neste processo, qual seja, a preclusão, tendo em vista que a matéria não foi objeto da apelação interposta pelo INSS. 



    6. Nesse cenário, cabia ao recorrente complementar as razões do recurso extraordinário, o que, entretanto, não ocorreu. Confira a petição acostada ao e-doc. 62.



    7. No caso, a toda evidência, restou configurada a deficiência na fundamentação do apelo extremo, o que atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 19, p. 12), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator